Tribunal: TJBA
Processo: 0550293-69.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0550293-69.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ROSE MARY DE ALMEIDA SOUZA

Advogado(s)
:
JOSENOR MOTA COSTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES HABITUAIS. READAPTAÇÃO PROFISSIONAL INVIÁVEL. NECESSIDADE DE PROVENTOS PROPORCIONAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que concedeu aposentadoria por invalidez à servidora pública ocupante do cargo de técnica de enfermagem, acometida de diversas doenças incapacitantes. A sentença de origem determinou a concessão de aposentadoria com proventos integrais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar a nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração por ausência de fundamentação;
(ii) analisar a viabilidade de readaptação funcional da servidora em razão de suas condições de saúde;
(iii) definir se a aposentadoria concedida deve ser com proventos integrais ou proporcionais, considerando as doenças incapacitantes diagnosticadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rejeição da preliminar de nulidade da decisão que rejeitou os embargos declaratórios baseia-se no entendimento do STF no AI 791.292 (Tema 339), que estabelece que o art. 93, IX, da CF/1988 exige fundamentação sucinta, sem obrigatoriedade de exame detalhado de todas as alegações. A decisão atacada é fundamentada de forma suficiente, ainda que contrária aos interesses do recorrente.

Conclui-se que a servidora está incapacitada para o exercício de suas atividades habituais, com base nos robustos elementos probatórios constantes dos autos, incluindo laudos médicos que diagnosticam doenças graves e limitantes.

A readaptação funcional é considerada inviável, haja vista a ausência de iniciativa da Administração em indicar função alternativa compatível com as limitações da servidora, somada à sua idade avançada (55 anos) e às dificuldades de reinserção em nova função.

O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça da Bahia reconhecem que circunstâncias pessoais, sociais e culturais do servidor, como baixa escolaridade e idade avançada, podem inviabilizar a readaptação, conforme precedentes citados (REsp 1689982/RS e Apelação nº 0311436-74.2014.8.05.0001).

A concessão de aposentadoria com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista no rol taxativo da legislação aplicável, conforme decidido pelo STF no RE 656860/MT (Tema 524). No caso concreto, as doenças que acometem a servidora não estão incluídas no rol previsto no art. 120, §1º, da Lei Complementar Municipal nº 01/91, o que impede a concessão de proventos integrais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O art. 93, IX, da CF/1988 exige fundamentação das decisões judiciais, ainda que sucinta, não sendo obrigatória a análise detalhada de todas as alegações.

A inviabilidade de readaptação funcional pode ser reconhecida quando demonstrada a ausência de função compatível indicada pela Administração e considerando as condições pessoais e sociais do servidor, como idade avançada e limitações físicas severas.

A concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; Lei Complementar Municipal nº 01/91, art. 120, §1º; RE 656860/MT (Tema 524).

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 791.292, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 13/11/2009 (Tema 339); STJ, REsp 1689982/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05/10/2017, DJe 20/10/2017; TJBA, Apelação nº 0311436-74.2014.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, j. 15/05/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0550293-69.2018
.
8.05.0001
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DO SALVADOR
e como apelada

ROSE MARY DE ALMEIDA SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial provimento

ao recurso
, nos termos do voto
condutor
.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06